Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, apresentou petição e documentos (ID 74998443 e 74998444). É o relatório. Decido. A concessão de gratuidade para pessoa jurídica exige que a parte interessada comprove não dispor de condições para arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, preceitua a Súmula 481 do STJ que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Instado a comprovar a sua hipossuficiência financeira, o recorrente afirmou estar operando em situação deficitária. Ocorre que as planilhas de débitos colacionadas são referentes aos anos de 2023 e 2024. Logo, não retratam a sua situação financeira atual. Diante da sua natureza jurídica, o apelante — sindicato — só poderia obter o benefício da gratuidade de justiça se demonstrasse que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo. Como se trata de uma pessoa jurídica, o simples fato de não ter fins lucrativos não é suficiente para justificar a concessão do benefício. No caso, o sindicato não comprovou que o pagamento das custas processuais comprometeria suas atividades. Os documentos apresentados não mostram que não pode pagar os emolumentos sem prejudicar seu funcionamento. Mesmo sem fins lucrativos, o sindicato recebe e administra valores significativos provenientes das contribuições dos seus associados. Assim, destinar parte desses recursos para pagar as despesas do processo não afetaria suas atividades. Portanto, como não demonstrou estar em situação financeira crítica, o sindicato não pode receber o benefício da gratuidade de justiça, que, para pessoas jurídicas, é concedido apenas em casos excepcionais. Com efeito, não obstante a aventada a ocorrência de déficit atuarial, não logrou êxito em demonstrar concretamente a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. Contexto que se mostra insuficiente para concessão da benesse em questão, mormente porque as custas judiciais do Distrito Federal são módicas, além do que a legislação de regência estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que o sindicato não demonstrou efetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Nesse sentido, confira-se julgado desta Turma: “(...) 5. Inexistindo demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mesmo que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou que possua dificuldades econômicas, como a falência, recuperação judicial ou situações análogas, a parte processual não fará jus ao benefício da justiça gratuita, conforme a Súmula 481 STJ. Requerimento indeferido. (...) (Acórdão 1729600, 07304608520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906